Tribunal: STF
Processo: AI 750178
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANISTIA DE DÉBITOS FISCAIS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. DECRETO 44.970/2000 DO ESTADO DE SÃO PAULO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA.



    Controvérsia limitada à interpretação de legislação local, a inviabilizar o reexame da matéria na via extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF: “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Agravo regimental a que se nega provimento.